Tribunal: STJ
Processo: 5004485-06.2022.8.24.0078
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2719004 - SC (2024
/0301850-6)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
EMBARGANTE : IENDIS DAL CANALE DE BRITO
ADVOGADOS
: ELTON SOARES - RS066067
ANA CAROLINA TRICHES - RS124188
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA
CATARINA
INTERES.
: FILIPE MARTINS DA SILVA
ADVOGADOS
: PEDRO HENRIQUE MONTEIRO - SC050106
LAÍS CORRÊA DO LIVRAMENTO - SC065725
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO.
OMISSÃO.
VÍCIO
NÃO
DEMONSTRADO.
MERA
DISCORDÂNCIA.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NÃO
CONHECIDOS.
1. O reconhecimento de violação do art. 619 do CPP pressupõe a
ocorrência de omissão, ambiguidade, contradição ou obscuridade. A
assertiva, no entanto, não pode ser confundida com o mero
inconformismo da parte com a conclusão alcançada pelo julgador, que,
a despeito da tese aventada, lança mão de fundamentação idônea e
suficiente para a formação do seu convencimento.
2. Na hipótese, a irresignação do embargante se resume à sua mera
discordância com o resultado do julgado, que lhe foi desfavorável.
Nesse contexto, a parte alega que o acórdão contém omissão a ser
suprida, mas não demonstrou a ocorrência do vício assinalado. Com
efeito, as razões dos aclaratórios revelam que a defesa buscou rediscutir
os argumentos deduzidos no recurso especial, em dissonância com os
fins legais previstos para o instrumento processual sob análise.
Documento eletrônico VDA50184143 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 04/09/2025 14:46:20
Publicação no DJEN/CNJ de 09/09/2025. Código de Controle do Documento: 053fd91b-5d7b-458f-9cef-6ff141e1d699

3. Assim, não há como conhecer dos embargos declaratórios quando a
parte se furta do ônus de demonstrar concretamente a ocorrência do
vício supostamente existente, sobretudo porque a decisão colegiada
embargada é explícita e inequívoca quanto aos fundamentos
empregados.
4. Embargos de declaração não conhecidos.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, não conhecer dos
embargos de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Otávio de Almeida Toledo
(Desembargador Convocado do TJSP), Og Fernandes e Sebastião Reis Júnior
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília (DF),
.
04 de setembro de 2025
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA50184143 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 04/09/2025 14:46:20
Publicação no DJEN/CNJ de 09/09/2025. Código de Controle do Documento: 053fd91b-5d7b-458f-9cef-6ff141e1d699

EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2719004 - SC (2024
/0301850-6)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
EMBARGANTE : IENDIS DAL CANALE DE BRITO
ADVOGADOS
: ELTON SOARES - RS066067
ANA CAROLINA TRICHES - RS124188
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA
CATARINA
INTERES.
: FILIPE MARTINS DA SILVA
ADVOGADOS
: PEDRO HENRIQUE MONTEIRO - SC050106
LAÍS CORRÊA DO LIVRAMENTO - SC065725
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO.
OMISSÃO.
VÍCIO
NÃO
DEMONSTRADO.
MERA
DISCORDÂNCIA.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NÃO
CONHECIDOS.
1. O reconhecimento de violação do art. 619 do CPP pressupõe a
ocorrência de omissão, ambiguidade, contradição ou obscuridade. A
assertiva, no entanto, não pode ser confundida com o mero
inconformismo da parte com a conclusão alcançada pelo julgador, que,
a despeito da tese aventada, lança mão de fundamentação idônea e
suficiente para a formação do seu convencimento.
2. Na hipótese, a irresignação do embargante se resume à sua mera
discordância com o resultado do julgado, que lhe foi desfavorável.
Nesse contexto, a parte alega que o acórdão contém omissão a ser
suprida, mas não demonstrou a ocorrência do vício assinalado. Com
efeito, as razões dos aclaratórios revelam que a defesa buscou rediscutir
os argumentos deduzidos no recurso especial, em dissonância com os
fins legais previstos para o instrumento processual sob análise.
Documento eletrônico VDA50184270 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 04/09/2025 14:46:06
Código de Controle do Documento: 09a6f8a9-5c81-4d61-a732-ff83e7a8729b

3. Assim, não há como conhecer dos embargos declaratórios quando a
parte se furta do ônus de demonstrar concretamente a ocorrência do
vício supostamente existente, sobretudo porque a decisão colegiada
embargada é explícita e inequívoca quanto aos fundamentos
empregados.
4. Embargos de declaração não conhecidos.
RELATÓRIO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ:
opõe embargos de declaração
IENDIS DAL CANALE DE BRITO
contra o acórdão de fls. 19.713-19.722, que negou provimento ao seu agravo
regimental.
Em suas razões, o embargante aduziu, em síntese, que o acórdão é
omisso, porquanto não haveria apreciado o
no tocante à
error in judicando
adequação dos fatos à norma.
Requer, assim, sejam acolhidos os embargos declaratórios.
VOTO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ (Relator):
Em que pesem os argumentos despendidos pelo embargante, entendo
que os aclaratórios não devem ser conhecidos.
Consoante o disposto no art. 619 do Código de Processo Penal, a
oposição de embargos de declaração enseja, em síntese, o aprimoramento da
prestação jurisdicional, por meio da retificação do julgado que se apresenta
omisso, ambíguo, contraditório ou com erro material. São inadmissíveis, portanto,
quando, a pretexto da necessidade de esclarecimento, aprimoramento ou
complemento da decisão embargada, objetivam, em essência, o
do
rejulgamento
caso.
Na hipótese a irresignação do embargante se resume à sua mera
discordância com o resultado do julgado, que lhe foi desfavorável. Nesse contexto,
a parte alega que acórdão contém omissão a ser suprida, mas não demonstrou a
. Com efeito, as razões dos aclaratórios revelam que
ocorrência do vício assinalado
Documento eletrônico VDA50184270 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 04/09/2025 14:46:06
Código de Controle do Documento: 09a6f8a9-5c81-4d61-a732-ff83e7a8729b

a defesa
, em
buscou rediscutir os argumentos deduzidos no recurso especial
dissonância com os fins legais previstos para o instrumento processual sob análise.
Registro, oportunamente, que o voto condutor do acórdão embargado
contém fundamentos explícitos e inequívocos acerca da questão jurídica suscitada
pelo embargante (fls. 19.716-19.718):
A defesa sustenta o reconhecimento da participação de menor
importância do réu. Ao apreciar essa tese, a Corte estadual assim
argumentou (fls. 19.435-19.441, grifei):
[...]
A leitura do acórdão revela que é inviável o reconhecimento da
participação de menor importância, conforme previsto no art. 29,
§ 1o, do Código Penal. As instâncias ordinárias concluíram que o
ora agravante exerceu papel ativo, direto e determinante para o
êxito da empreitada criminosa, porquanto foi o responsável por
planejar e coordenar toda a ação.
O Código Penal, no tocante à punição do partícipe, fundamenta-se
na teoria da acessoriedade limitada. Essa teoria estabelece como
requisito para a responsabilização do partícipe sua contribuição a
um fato que apresente tipicidade e ilicitude.
Para a fixação da pena do partícipe, o ordenamento jurídico pátrio
não se baliza pela realização ou não do núcleo verbal do tipo, mas
sim pela medida da culpabilidade.
Nesse contexto, é lícito concluir que, embora na divisão de tarefas
não hajam sido atribuídas ao recorrente todas as ações do crime de
roubo, sua participação foi determinante para a consumação do
resultado, da forma como ocorreu.
É dizer, sua não se reveste do caráter de subalternidade conduta
exigido para a aplicação da minorante do art. 29, § 1o, do Código
Penal.
[...]
Ademais, para alterar as premissas do Colegiado estadual quanto
ao reconhecimento da participação de menor importância, seria
necessário o reexame de fatos e provas, providência não admitida
em recurso especial, observada a Súmula n. 7 do STJ.
Assim, não há como conhecer dos embargos declaratórios porquanto a
parte se furtou do ônus de demonstrar concretamente a ocorrência do vício
apontados sobretudo porque a decisão colegiada abordou a questão de forma
profunda e fundamentada.
À vista do exposto,
.
não conheço dos embargos de declaração
Documento eletrônico VDA50184270 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 04/09/2025 14:46:06
Código de Controle do Documento: 09a6f8a9-5c81-4d61-a732-ff83e7a8729b

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2024/0301850-6
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 2.719.004 /
SC
MATÉRIA CRIMINAL
Número Origem: 50044850620228240078
EM MESA
JULGADO: 02/09/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOSE AUGUSTO TORRES POTIGUAR
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: FILIPE MARTINS DA SILVA
ADVOGADO
: PEDRO HENRIQUE MONTEIRO - SC050106
ADVOGADA
: LAÍS CORRÊA DO LIVRAMENTO - SC065725
AGRAVANTE
: IENDIS DAL CANALE DE BRITO
ADVOGADO
: ELTON SOARES - RS066067
ADVOGADA
: ANA CAROLINA TRICHES - RS124188
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
CORRÉU
: RIAN YURI DA CRUZ ZANCHET
CORRÉU
: IURI SAMPAIO AGUIAR
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra o Patrimônio - Roubo Majorado
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: IENDIS DAL CANALE DE BRITO
ADVOGADO
: ELTON SOARES - RS066067
ADVOGADA
: ANA CAROLINA TRICHES - RS124188
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
INTERES.
: FILIPE MARTINS DA SILVA
ADVOGADO
: PEDRO HENRIQUE MONTEIRO - SC050106
ADVOGADA
: LAÍS CORRÊA DO LIVRAMENTO - SC065725
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, não conheceu dos embargos de declaração, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Otávio de Almeida Toledo
(Desembargador Convocado do TJSP), Og Fernandes e Sebastião Reis Júnior votaram
com o Sr. Ministro Relator.
C542245449515470458650@
2024/0301850-6 - AREsp 2719004 Petição : 2025/0074822-8 (EDcl)
Documento eletrônico VDA50133338 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 03/09/2025 00:20:57
Código de Controle do Documento: 7479920B-72EE-445E-96FE-329357BBE332